Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701204-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO MAGALHAES &amp; FERRAZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ALDERICO GONCALVES FERREIRA, APARECIDA NUNES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIBEIRO MAGALHÃES E FERRAZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão da a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ALDERICO GONÇALVES FERREIRA E APARECIDA NUNES FERREIRA, deferiu a substituição do montante de R$ 148.615,65, correspondente ao somatório dos valores penhorados via SisbaJud pela penhora do imóvel indicado pelos executados (ID 195285433, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de manutenção da penhora em dinheiro com a finalidade de garantir a eficácia da execução (ID 59759740). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 59759741/42). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora não seja tão evidente a probabilidade do direito, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. O perigo de dano é iminente com o desbloqueio da penhora em dinheiro, no montante de R$ 148.615,65, em razão da sua substituição pela penhora do imóvel indicado pelos devedores, ora agravados. Registre-se a importância do contraditório, de forma a oportunizar que os agravados tragam aos autos os seus elementos de convicção diante dos fatos alegados pelo agravante. Não há, de outro lado, maiores prejuízos aos agravados, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator